Tribunal: CARF
Processo: 12571.000236/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000236/2007-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.904 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
KLABIN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o § 3o do art. 67 RICARF, c/c o art. 5o dessa mesma portaria,
não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso
Além disso, não se conhece do recurso especial quando há fundamento
autônomo apto a manter a decisão recorrida sobre o qual não houve recurso,
diante da ausência de interesse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que
conhecia.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti –Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000236/2007-35
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000236/2007-35

Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pela Relatora
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão no
2401-005.704 integrado pelo Acórdão de Embargos n.o 2401-009.310, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 6 de abril de 2021, no qual restou consignado
o seguinte trecho da ementa, fls. 942 e seguintes:
ITR VALOR DA TERRA NUA ARBITRAMENTO.
O Sistema Integrado de Preços de Terras SIPT utilizado pela fiscalização
como critério e parâmetros de arbitramento do VTN atende aos requisitos da
legislação aplicável (art. 14 da Lei n. 9.393/1996 c/c art. 12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629/1993).

RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No
122. O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato
gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório
Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis
competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos
termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 116 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 132 e seguintes para rediscutir:
(a) Área de Reserva Legal – Desnecessidade de comprovação;
(b) Área de Reserva Legal – Desnecessidade de averbação tempestiva” e
(c) VTN – SIPT
Em seu recurso, o Sujeito Passivo aduz, em síntese, que:
a) é desnecessária a averbação da ARL para fins de isenção a ela relativa;
b) a intempestividade decorreu de erro na averbação da ARL;
c) o arbitramento fundamentado no VTN médio das declarações de ITR referentes ao
município de localização do imóvel não é suscetível justificar o lançamento, devendo
ser restabelecido o VTN declarado.
Intimado, o contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 404 e seguintes, e
argumentou que:
a) a averbação da área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR
exercício de 2003, deveria ocorrer até 01/01/2003, data do respectivo fato gerador, nos
termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996;
b) de ser reconhecido que não restou comprovado o cumprimento, tempestivo das
exigências anteriormente fundamentadas, devendo, portanto, ser mantida a decisão a
quo.
É o relatório.
Voto
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000236/2007-35

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto, inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF, de sorte que o posicionamento adotado não necessariamente
tem a aquiescência deste Conselheiro:
1. Do conhecimento
Com relação às duas primeiras matérias suscitadas como divergências
jurisprudenciais; desnecessidade de comprovação da ARL e desnecessidade de averbação
tempestiva da ARL, o recurso não merece ser conhecido, considerando a aplicação da Súmula
CARF n.o 122, que assim dispõe:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão da Área de Reserva Legal, do cálculo do ITR, exige-se sua averbação tempestiva e
antes do fato gerador.
Portanto, a decisão recorrida fundamentou em súmula do CARF, quanto à
necessidade da comprovação da ARL e da tempestividade da sua averbação.
Diante do exposto, considerando o atual entendimento desse Colegiado, em outras
ocasiões, como no julgamento que ensejou o Acórdão n.o 9202-010.670, de 25 de abril de 2023,
de Relatoria do Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, voto em não conhecer do recurso
nessa parte.
Com relação à terceira divergência, que teve como base os paradigmas 9101-
003.927 e 9303-007.855, entendo que também não restou comprovada a divergência
jurisprudencial.
Pleiteia o Recorrente que sejam analisados os laudos de avaliação anexos aos
autos, mesmo que a juntada tenha ocorrido após a impugnação, em razão da verdade
material, uma vez que o VTN arbitrado pela fiscalização não considerou as diversas
peculiaridades do imóvel objeto da discussão.
Ocorre que, inicialmente, a divergência parece existir quanto à possibilidade de
apreciação das provas juntadas após a impugnação, contudo a decisão recorrida estabeleceu a
premissa sobre a qual não houve recurso, como segue, fls. 922:
Somase ainda que a fiscalização demonstrou detalhadamente o critério utilizado
no cálculo do VTN, explicitando o valor que atribuiu a cada tipo de terra, restando
legalmente embasado e devidamente comprovado.
Nota-se que a análise dos laudos apresentados posteriormente só se sustenta na
hipótese de o VTN não ter considerado as particularidades de cada tipo de terra.
Partindo-se da premissa estabelecida na decisão recorrida, para que houvesse
relevância na análise dos laudos, há necessidade de apresentação de paradigmas que
corroborassem o entendimento no sentido de que, mesmo quando o critério utilizado pela
fiscalização considera as particularidades do imóvel, pode ser refutado por laudos ou outros
documentos comprobatórios.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.904 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000236/2007-35

Assim, considerando o fundamento autônomo, entendo pela impossibilidade de
conhecer do recurso do sujeito passivo.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc

Fl. 1128
DF CARF MF
Original